Tribunal: TJMT
Processo: 0005845-21.2011.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005845-21.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), WASHINGTON OLIVEIRA SANTOS - CPF: 022.453.741-50 (APELANTE), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), MOTEL EU E VOCE (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MAYCON CARVALHO DEODORO (APELANTE), CARLOS ALBERTO SANTOS - CPF: 982.368.067-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO [ART. 157, § 2°, INC. I E II, DO CP] – INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS –
1.APELANTE
– SUSTENTA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO
–
INVIABILIDADE
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – PRISÃO DO AGENTE EM COMPANHIA DE CORRÉU NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO QUE FOI RECONHECIDO PELO CIRCUITO INTERNO DE CÂMERAS DO ESTABELECIMENTO ONDE REALIZADA A SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL –

CONFISSÃO DO AGENTE NA ESFERA POLICIAL
–

RETRATAÇÃO NA VIA JUDICIAL
–

PROVAS SUBMETIDAS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO
–

VALIDADE

–

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
–

INAPLICABILIDADE
– CRIME COMPLEXO – PRECEDENTES STF

[
RHC 111433]
–
DECOTE DA
MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO
-
TÍPICA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

“A retratação do réu em juízo não tem o condão de retirar o valor da confissão extrajudicial, desde que corroborada a autoria por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório” (AGARESP. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1142136 2017.01.91691-0, JORGE MUSSI, STJ. QUINTA TURMA, DJE DATA:28/06/2018).

A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado restaram devidamente comprovadas pela produção probante levada a efeito durante a instrução processual.

O crime de roubo, como crime complexo, visa proteger não só o patrimônio, mas, também, a integridade física e a liberdade do indivíduo. Deste modo, ainda que a quantia subtraída tenha sido de pequena monta, não há como se aplicar o princípio da insignificância.

A
abolitio criminis
da majorante prevista no
art. 157, §2o, inc. I, do Código Penal
, promovida pela Lei n. o 13.654/2018, diz respeito apenas aos delitos praticados com emprego de artefato diverso de arma de fogo.

2.APELANTE –
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA PELA NÃO INDIVIDUALILZAÇÃO DA CONDUTA – INOCORRÊNCIA – FATOS QUE PERMITEM O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA – ATENTIMENTO AO ART.41 DO CPP – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO RECURSAL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPRATICABILIDADE – PRINCÍPIO QUE NÃO SE APLICA AS HIPÓTESES DO ROUBO – CRIME COMPLEXO –

NEGATIVA DE AUTORIA – TESE ISOLADA NO CONTEXTO DOS AUTOS – ASSUNÇÃO PARCIAL DE CULPA EM JUÍZO – INVEROSSIMILHANÇA – RECORRENTE QUE FOI PRESO EM COMPANHIA DO CORRÉU NO VEÍCULO QUE FOI FILMADO MOMENTOS ANTES NO INTERIOR DO MOTEL EM QUE SE DERAM OS FATOS –

AUTOMÓVEL RECONHECIDO POR PARTICULARIDADES BEM COMO RECORRENTE ENCONTRADO COM A RES – DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DA ARMA PELA SUA NÃO LOCALIZAÇÃO – INVIABILIDADE – DISPENSABILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA – MEIO DE PROVA – AFIRMAÇÕES DA VÍTIMA – REDUÇÃO DA PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO – INSUBSISTÊNCIA – PENAS JÁ FIXADAS NO PATAMAR MÍNIMO –

RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que nos crimes de roubo, comumente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre na espécie.

Com efeito, é cediço que utilização de arma de fogo no cometimento do roubo constitui circunstância objetiva que se comunica a todos os agentes da prática delitiva, de modo que o simples fato de o corréu não a ter portado, tarefa incumbida aos demais agentes, não afasta a sua incidência.

“[...] A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, pacificou o entendimento no sentido de que a incidência da aludida majorante prescinde de apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas. [...] (HC 354.566/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 24/06/2016) (negritou-se)

R E L A T Ó R I O

Relatório,

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal no.

5845-21.2011.811.0042, (Cód. 308149) julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar WASHINGTON OLIVEIRA SANTOS e MAYCON CARVALHO DEODORO, respectivamente, como incursos nas sanções do 157, § 2°, Inc. I e II, c.cart.65,inc.III,alinea“d”, ambos do Código Penal [roubo circunstanciado], às penas privativas de liberdade de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente. (Sentença – Id. 14628489 e 14628490).

Irresignado com o desfecho da sentença, a defesa do apelante
Washington Oliveira Santos
, sustenta a absolvição por ausência de provas ou pela sua desclassificação para o delito de furto e ainda, pela aplicabilidade do princípio da insignificância no caso concreto e, subsidiariamente, requer o decote da majorante do emprego de arma. (Id.14629969 e 14629970)

Ato continuo, a defesa com relação ao apelante
Maycon Carvalho Deodoro
requer, em preliminar pela inépcia da denúncia aduzindo que a conduta não fora individualizada e, no mérito recursal pugna pela aplicação do princípio da insignificância, pela negativa de autoria e suspeição do inquérito policial, bem como, pelo decote da majorante do emprego da arma redução da pena base ao patamar mínimo legal e, fixação de regime menos severo para o desconto da reprimenda. (Id. 14629978, 14619979 e 14630997)

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta todas as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento dos recursos interpostos. (Id.01631001, 14631002, 14631003 e Id.20000489)

Nesta instância a i. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo d.
Procurador de Justiça – Dr. Élio Américo, manifestou-se
per relationem
pelo
desprovimento
do recurso, assim sintetizando: (Id. 23562971)

“APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2°, INCS. I E II, DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS - 1. PRELIMINAR: SUSTENTADA INÉPCIA DA INAUGURAL ACUSATÓRIA - 2. MÉRITO: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, AO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS; DESCLASSIFICAÇÃO O PARA O CRIME DE FURTO; APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA; DECOTE DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA; REDUÇÃO DA PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL; E A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS SEVERO PARA O DESCONTO DA REPRIMENDA - INADMISSIBILIDADE - DECRETO SINGULAR QUE ENCONTRA-SE EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO COLHIDO NO DECORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - ADOÇÃO PER RELATIONEM DAS BEM LANÇADAS CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS - ART. 17, §§ 2o E 3o, DA RECOMENDAÇÃO No 57 DO CNMP - MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE - PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública, em benefício de WASHINGTON OLIVEIRA SANTOS e MAYCON CARVALHO DEODORO.

De proêmio, conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade e processamento recursal.

Como exposto, os apelantes buscam a retificação da sentença condenatória proferida formulando pedidos diversos que passo a analisar.

1.DAS RAZÕES RECURSAIS – WASHINGTON OLIVEIRA SANTOS.

1.1 DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU PELA SUA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO.

A materialidade resta suficientemente demonstradas nos autos, por intermédio do auto de prisão em flagrante Id 14616959, boletim de ocorrência, Id. 14616963, termo de apreensão Id. 14616965, auto de entrega, Id. 14616965, termo de reconhecimento de pessoa Id. 14616961, laudo pericial Id. 14623473, laudo documentoscópico Id. 14625459, além das demais provas encartadas nos autos.

Pontou em sede extrajudicial o apelante, os seguintes termos:

“[...] QUE nesta data, estava no Bar Mineiro, juntamente com sua namorada KETERLY, quando seu veículo estragou, então a deixou no bar e foi em casa pegar o veículo de seu pai, um VECTRA, de cor branca, placa JZZ6777; QUE no trajeto, foi chamado pelo “Homem Bomba”, o qual não sabe informar o nome, para fazer um assalto no motel EU e VOCÊ; QUE aceitou e foram em cinco, sendo que conhece apenas o “HOMEM BOMBA”; QUE estava dirigindo o veículo, portanto, entraram no motel e passados alguns minutos, pediu para um outro sair com o veículo, enquanto ficaram em três no quarto aguardando a entrada de alguém para revistar o quarto; QUE no instante em que apareceu um funcionário para revistar o quarto, ele abriu devagar a porta, e percebeu que estavam no quarto portanto, fechou rapidamente e trancou; QUE tentou abrir a porta, mas viu que estava trancada, portanto, evadiram do local pela entrada da frente; QUE nesse momento viu que o veículo já havia saído do motel; QUE perguntado ao interrogado se alguém estava armado, respondeu que sim, um dos dois caras que estavam com ele no quarto; QUE indagado a respeito da arma de fogo, respondeu que não sabe informar, pois quando saíram do Motel cada um foi para um lado; QUE em seguida, o rapaz que estava com seu carro se aproximou então entrou no veículo e saíram; [...] Esclarece ainda, que no instante em que saíram do quarto, pegou cinco halls.” (Sic.)

Contudo, em juízo negou a autoria delitiva, cuja síntese transcrevo: [Relatório de Mídias Id.14631005]

“[...]Juiz: É verdade que você entrou como pessoal lá, no motel la?

Washington: Não... Eu não entrei lá não;

Juiz: Então porque estão dizendo que você entrou?...você foi preso...;

Washington: Porque falaram que eu entrei, falaram o negócio lá;

Juiz: falaram o quê?

Washington: Falaram que eu tinha pegado, eu não entrei lá não...eu tava vindo de uma festa daí quando eu tava passando perto do contorno abordaram eu lá;

Juiz: Mas seu carro está filmado dentro do motel;

Washington: Mas não é meu, não tem só um carro;

Juiz: Não...deixa eu te falar um negócio, seu carro era um Vectra branco?

Washington: Não..., era;

Juiz: era um Vectra, foi filmado dentro do motel, certo, e por conta desta filmagem do motel é que a polícia se deslocou em rondas e você foi abordado e preso;

Washington: Só que no caso tinham falado que tinha sumido o negócio e no meu carro tinha justo o halls que eu tinha comprado e falaram que foi do motel;

Juiz: encontraram o halls dentro do seu carro?

Washington: O halls que eu tinha comprado;

Juiz: hum..., e você estava com quem dentro do carro?

Washington: Eu tava com o Mayon, nos tava numa festa que era aniversário dele no dia vinte e três;

Juiz: e quem que entrou no motel com o seu carro?

Washington: Com o meu carro não, eu não emprestei o meu carro para ninguém;

Juiz: Tá então você nega, você não participou do crime;

Washington: Eu não participei;

[...]

Juiz: Você estudou até que série?

Washington: Oitava;

Juiz: Você já foi preso antes?

Washington: Já;

Juiz: quantas vezes você foi preso?

Washington: No total?

Juiz: lembra ai...conta ai;

Washington: No total nove;

Juiz: nove vezes né;

Washington: Huhum;

Juiz: então, você levou alguma condenação já?

Washington: Não;

Juiz: e quais são os motivos que você foi preso?

Washington: Com essa..., foi dois artigo 157, um artigo 155, porte e posse

Juiz: posse de quê?

Washington: Arma de fogo;

Juiz: Tudo aqui em Cuiabá? E no interior?

Washington: No interior não...; tem em Santo Antônio;

Juiz: O que é lá em Santo Antônio?

Washington: Fui acusado de nota falsa;

Juiz: passar nota falsa?

Washington: É;

Juiz: E fora de Mato Grosso aonde mais tem?

Washington: Nenhum; fora de Mato Grosso não;

[...]

Juiz: E mesmo você tendo estudo até a oitava série e sendo preso nove vezes você assinou Washington: o negócio sem ler lá?

Washington: Sem lê;

Juiz: É?

Washington: Sim senhor;

Juiz: você não sabe qual é a consequência disso para você?

Washington: Consequência?

Juiz: É..., para você vir aqui e dizer que assinou o papel sem ler.

Washington: Eu sei senhor. (...)”(Sic.)

Aduz a defesa que não havendo prova segura e inconteste produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, da autoria delitiva, restando absolutamente isoladas nos autos a confissão extrajudicial não pode ser reconhecida para se condenar o recorrente.

Entrementes, constam as declarações do funcionário do motel em questão, a testemunha Sr. SILVANO DO CRUZ SANTOS ao ser ouvido em juízo:

“[...] Que entraram no motel como se fossem clientes. Que dois foram embora sem pagar. Que chamaram a polícia e encontraram o veículo com pertences do motel, coisas pequenas como 4 Halls e um light e ainda, um Trident. Que não sabe se confessaram o crime. Que ficaram três rapazes no quarto e dois foram embora no carro.
Que foi fazer a revista após o carro ir embora e foi que viu os três e um colocou revólver na sua cara e voltou e correu
. QUE disparou o alarme e então eles correram sem levar nada. Que nada falaram e nem anunciaram o assalto. Que não fez reconhecimento e não viu o rosto de ninguém [...].
Que o mesmo carro que foi apreendido foi o que viu entrar no hotel um Vectra. (
Sic.)

Neste norte, sem razão a alegada ausência de prova do apelante bem como a tese de coação volvida em sede extrajudicial, em especial porque a jurisprudência perfilha o entendimento de que, in verbis:

“[...] 3. A palavra da vítima em crime contra o patrimônio possui grande valor probatório, ainda mais quando corroborada por outras provas, como ocorre no caso em tela. 4. As provas dos autos foram colhidas tanto em sede
policial como em juízo, não se podendo dizer, portanto, que a condenação se fundamentou apenas em dados obtidos no
inquérito
policial. (TJPE; APL 0021009-50.2012.8.17.0001; Quarta Câmara
Criminal; Rel. Des. Carlos Frederico Gonçalves de Moraes; Julg. 13/02/2019; DJEPE 25/02/2019)

No mesmo sentido, o policial militar que procedeu a ocorrência Sr. ÁLVARO CESAR DE FIGUEIREDO, declinou em juízo os seguintes fatos:

“[...] Que bateram comas características repassadas e foi feito a revista e não localizaram arma de fogo, logo os levaram para ser feito o reconhecimento e os funcionários fizeram os reconhecimentos no local. Que o pessoal do Motel falou que eles estavam forçando a porta do Motel que dava para o corredor onde fico o escritório. Que levaram halls e trident. Que foram apreendidos já do lado de fora. Que a princípio negaram,
mas como o reconhecimento do pessoal do motel do veículo, pois o veículo tinha roda diferente da outra e pelo halls que fazia parte do estoque deles.
[...]”(Sic.)

A propósito o Enunciado Orientativo n.8 do TJMT:

“8. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

In casu
, não há como abarcar a tese de ausência de provas dos fatos como pugna a defesa, em especial porque o veículo utilizado no crime fora indubitavelmente reconhecido nos circuitos de monitoramento interno do motel, inclusive, sendo mencionado pelas testemunhas que o aludido automóvel Vectra branco possuía “
detalhes nas rodas
”, bem como, que a
res
encontrada com o apelante no momento da abordagem “
fazia parte do estoque do motel
” em questão.

Com tais objetivismos, resta evidenciado o liame da conduta do apelante ao crime, porquanto ressoa que entraram com o veículo em número de cinco agentes no motel e pouco tempo depois saíram dois para dar cobertura, fazendo com o que o funcionário do estabelecimento se dirigisse até o quarto para fazer a limpeza, momento em que os agentes que lá permaneceram homiziados realizaram a abordagem do funcionário com arma em punho, contudo, a referida vítima ao abrir a porta, em um átimo conseguiu fechá-la com a ajuda de outro funcionário e, tal passagem, daria o acesso dos agentes ao escritório do motel, oportunidade em que acionaram o alarme vindo a dissipar a conduta dos agentes que saíram em disparada.

A propósito, o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. CONCURSO FORMAL. PRETENSÃO RECURSAL. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA GANHA RELEVO PROBATÓRIO EM CRIME DESSA ESPÉCIE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERNATIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. INSUBSISTÊNCIA. DELITO PRATICADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA VERBAL. VIOLÊNCIA DE FORMA VELADA CARACTERIZADA. VÍTIMA RENDIDA PELO TEMOR. CONDUTA TÍPICA DE ROUBO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Os crimes contra o patrimônio, como o roubo, geralmente, são praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha, de modo que a palavra da vítima, quando em harmonia com os demais elementos
de prova coligidos nos autos, assume relevante valor probatório em crime desse jaez. Não há que se falar em desclassificação do
delito
de
roubo para o
de furto, quando as provas coligidas no feito comprovam,
de forma contundente, que houve emprego
de violência e grave ameaça contra pessoa. Inaplicável o princípio da
insignificância no crime
de
roubo, em razão da violência ou grave ameaça a ele inerente, e por serem tuteladas, além do patrimônio, a integridade física e moral da vítima. Precedentes do STJ e STF.” (TJMT; APL 105398/2010; Capital; Primeira Câmara
Criminal; Rel. Des.
RUI
RAMOS
RIBEIRO; Julg. 02/08/2011; DJMT 19/08/2011; Pág. 48)

1.2 DA APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

Argumenta a defesa, que em caso de operada a desclassificação do crime para o delito de furto, em vista do pequeno valor da
res
apreendida com o apelante o haveria de incorrer na aplicabilidade do princípio da insignificância.

Entretanto, como a tese desclassificatória da defesa não restou evidenciada no contexto dos autos, o princípio da insignificância não se harmoniza ao caso vertente.

Ademais, entendem os Tribunais superiores que o princípio da bagatela é inaplicável ao contexto do roubo, em especial porque o delito do artigo 157, da Lei Penal é complexo e tutela não só o patrimônio, mas também a integridade das pessoas.

Neste sentido o Pretório Excelso:

“EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO (CP ART. 157, § 2o, INC. I). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE DE REEXAME DE PROVAS NO RITO ESTREITO DO WRIT. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TEMA NÃO AVENTADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR ESSA RAZÃO NÃO CONHECIDO PELO STJ. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição (HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1a Turma, DJe de 09/05/2011; HC 102.926/MS, Rel. Min. LUIZ FUX, 1a Turma, DJe de 10/05/2011; HC 101.588/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1a Turma, DJe de 01/06/2010; HC 100.234/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 2 Turma, DJe de 01/02/2011; HC 90.922, Rel. Min. CEZAR PELUSO, 2a Turma, DJe de 18/12/2009; RHC 84.901, Rel. Min. CEZAR PELUSO, 2a Turma, DJe de 07/08/2009). 2. In casu, o paciente subtraiu para si, mediante grave ameaça, empregada com o uso de uma faca e um martelo, a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) e um cordão folhado a ouro, havendo comprovação nos autos no sentido de que a narrativa da vítima está corroborada por outros elementos probatórios, por isso é perfeitamente digna de credibilidade. 3. O tema atinente à aplicação do princípio da insignificância não foi submetido ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por isso que restou não conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que a sua análise nesta Corte traduz dupla supressão de instâncias. 4. Ad argumentandum tantum, ainda que se pudesse conhecer da matéria, ex officio, o recorrente não obteria êxito, porquanto há consenso nesta Corte no sentido de que o princípio da insignificância não se aplica ao crime de roubo, posto tratar-se de delito complexo que envolve patrimônio, grave ameaça e a integridade física e psicológica da vítima (HC 95.174, 2a T, Rel. Min. EROS GRAU, DJe 20/3/2009, e AI-AgR n. 557.972, 2a T, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ de 31/03/2006). 5. Recurso ordinário desprovido.(RHC 111433, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/05/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-120 DIVULG 19-06-2012 PUBLIC 20-06-2012).

Com efeito, o interesse jurídico tutelado no roubo é o patrimônio e a integridade física e psíquica da vítima, além da própria vida, razão pela qual não cabe a aplicação do princípio da insignificância, mesmo quando se apresente
inexpressivo o
valor
da
Res.

1.3 DO DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA.

Argumenta ainda, no que pertine a majorante descrita no inciso I, do § 2°, do artigo 157 do Código Penal [emprego de arma de fogo], não merece prosperar, haja vista que a Lei n. 13.654/2018, revogou tal inciso que caracterizava o emprego de arma de fogo uma causa de aumento de pena, ou seja, não deve prevalecer tal majorante, pois, de acordo com a Constituição Federal de 1988, no artigo 5° inciso XL assim expressa: -“
a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu
”.

Destarte, sob sua ótica, indubitável que a lei penal não pode retroagir, senão, para benefício do réu, ou seja, por se tratar de uma Lei benéfica e que exclui das causas de aumento de pena o emprego de arma de fogo, está ainda equivocada tal aplicação da majorante, devendo ser desconsiderada a mesma.

Sem razão contudo, em especial porque, a
abolitio criminis
a qual se escora a defesa, promovida com a Lei no 13.654/18 trata apenas de arma branca ou imprópria, não diz respeito aos crimes praticados mediante emprego de arma de fogo, de modo que as alterações advindas desta legislação ocasionaram a continuidade normativo-
típica da citada causa
de aumento
de pena, agora, inclusa no
art. 157, § 2o-A, inciso I, do CP
.

A propósito o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO (
ART. 157, § 2o, INCISOS I E II, DO CP
). ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS TESTEMUNHAIS. MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A versão apresentada pelo apelante em juízo encontra-se isolada nos autos, já que as demais testemunhas e a vítima declararam que o apelante foi visto conduzindo o veículo roubado poucos minutos após os fatos. Além disso, o próprio acusado, extrajudicialmente, apresentou versão coerente com as demais provas orais colhidas nos autos, narrando as ações de forma detalhada e, em que pese ter declarado que confessou os fatos porque fora agredido, não há indícios nos autos que evidenciem a ocorrência de tal alegação. 2. A
abolitio criminis
pressupõe a revogação da legislação anterior. Contudo, nem sempre essa revogação culmina na
abolitio criminis
. Isso porque a conduta descrita na norma revogada pode continuar tipificada em outro diploma legal, como no caso dos autos, dando ensejo ao fenômeno denominado pela doutrina como princípio da
continuidade
normativo-típica. 3. A
abolitio criminis
da majorante prevista no
art. 157, §2o, inc. I, do Código Penal
, promovida pela Lei n. o 13.654/2018, diz respeito apenas aos delitos praticados com emprego de artefato diverso de arma de fogo. 4. Recurso desprovido.
(TJES; Apl 0002853-51.2017.8.08.0013; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/07/2019; DJES 16/07/2019)

Assim, não houve a descriminalização do emprego da
arma
de fogo no roubo, e sim o deslocamento da majorante, com previsão de um maior aumento de pena. O que,
in casu
não deve ser aplicado à espécie por ser norma mais gravosa, não podendo retroagir para prejudicar o réu.

2. DAS RAZÕES RECURSAIS – MAYCON CARVALHO DEODORO.

2.1 DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÛNCIA POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS.

Requer, pela inépcia da denúncia aduzindo que a conduta não fora individualizada e, portanto, afigurando-se em contrariedade ao que dispõe o art.41 do Código de Processo Penal e assim ausente uma condição exigida pela lei para o exercício da ação penal do art. 43, do mesmo diploma.

Com efeito, narra a exordial acusatória,
in verbis
: (Id.21153506)

“[...] no dia 24 de abril de 2011, por volta das 09:02 horas, no interior no MOTEL EU E VOCÊ, situada no bairro Tancredo Neves, nesta urbe e comarca, com unidade de desígnios com outros 03 comparsas, sendo um deles conhecido apenas como FAUSTO, vulgo HOMEM BOMBA, os denunciados tentaram subtrair para si os bens existentes no local e dos clientes ali presentes (fls. 21/23).

03. Desponta dos autos que os acusados e os comparsas, utilizaram para a consumação do delito o veículo da marca chevrolet, modelo vectra, de cor branca, placas JZZ 6777, registrado em nome da genitora do acusado WASHIGTON, ESLI OLIVEIRA SILVA SANTOS (fls. 44/47/47 e 59).

04. Apurou-se que os assaltantes entraram em um dos quartos do motel se passando por clientes e após 30 minutos pediram a conta, momento que foram surpreendidos por um dos empregados, que os flagrou na posse da arma de fogo e com as camisetas cobrindo o rosto, ou seja, quando se preparavam para consumar o assalto (fls. 09/10).

05. Nesse momento, os Denunciados investiram sobre o trabalhador, que reagiu legitimamente e trancou a porta que dava acesso ao corredor principal do estabelecimento e acionou o alarme de segurança (fls. 09/10 e 12/13).

06. Os acusados e as Comparsas não conseguiram arrombar a porta e, por esta razão, foragiram do local do delito levando consigo pacotinhos de chicletes e drops, conhecidos como halls.

07. Os Denunciados e comparsas realizaram disparos de arma de fogo, não se sabendo por ora, se atingiram coisas ou pessoas.

08. Em seguida, os comparsas foragiram para local incerto e não sabido, o que impossibilitou suas qualificações.

09. Acionou-se a polícia militar, que prendeu os Denunciados em flagrante delito e quando interrogados pelo delegado de polícia, em flagrante e quando interrogados pelo delegado de polícia, confessaram a prática delitiva e delataram os Comparsas, dando o nome e apelido de apenas um deles, FAUSTO, vulgo HOMEM BOMBA (fls. 15/20).

10. Os acusados foram reconhecidos pessoalmente (fls. 11 e 14).

11. As guloseimas levadas pelos Acusados e Comparsas foram apreendidas e devolvidas ao dono, conforme comprovam às fls. 25/26.

12. A arma de fogo utilizada para a consumação do delito não foi apreendida e o malsinado Vectra e respectivo CRLV, utilizados pelos Acusados para o delito, foram devidamente apreendidos nas fls. 21/33, 25 e 59. [...]”(Sic.)

Com efeito, nem sempre, ao tempo do oferecimento da denúncia, se tem total e pormenorizado conhecimento de todas as circunstâncias do crime, afinal, reserva-se à instrução criminal, justamente, a busca pela certeza do modo e execução do delito, bem como de sua autoria.

Ressalta-se, neste sentido, que não se observa no caso vertente nenhum prejuízo ao efetivo exercício da ampla defesa, cabendo destacar que em nosso ordenamento jurídico a decretação da nulidade, ainda que absoluta, exige-se efetivamente a demonstração do prejuízo ou dano concreto, consoante disposto o artigo 563 do Estatuto Processual Penal, "
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa"
, de onde se extrai a expressão
pas de nullité sans grief
.

Nesse sentido, o magistério doutrinário e jurisprudencial:

“O primeiro princípio a reger os atos processuais é o da tipicidade das formas, que pode ser assim formulado: o Código Prevê quais os atos que devem ser praticados e como devem ser praticados, devendo esse modelo ser respeitado (Cf. GRECO, Vicente. Ob. cit. P. 264). Mas, negando o excesso de formalismo, com fundamento no princípio da instrumentalidade das normas, a lei estabeleceu o sistema de prevalência dos impedimentos de declaração ou de arguição de nulidades. Sua regra básica é enunciada no artigo 563, CPP. É o princípio pas de nullité sans grief, pelo qual não se declara nulidade desde que da preterição da forma legal não haja resultado prejuízo para uma das partes. Na verdade, não é correto dizer-se que sem prejuízo não há nulidade. A ausência de prejuízo apenas impede a declaração da nulidade existente (Cf. TOVO, Paulo Cláudio, Nulidades no processo penal brasileiro. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1988. p. 20-21).” (MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 8 ed. Atlas. São Paulo: p. 1166).

A título de prova material, resta evidenciado no corpo da peça acusatória, que o Ministério Público descreve de forma satisfatória a conduta perpetrada fazendo adequada menção ao fato descrito na denúncia atendendo assim satisfatoriamente aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

A propósito:

“Uma vez verificado que a peça acusatória contém a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira que individualize o quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas a viabilizar a persecução penal e o contraditório pelo réu, não há que se falar em inépcia, pois que acaba por atender os requisitos do art. 41 do CPP e 5o, LV, da CF/88”. (precedente: HC 410.832/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 28/11/2017)

Assim, ao contrário do que afirma o apelante, a denúncia obedeceu ao disposto no artigo 41 do Código Penal, possibilitando a identificação da acusação e, consequentemente, o pleno exercício a sua ampla defesa.

Neste entendimento, rejeito a preliminar nos termos expostos.

2.2

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

Requer a defesa do apelante pela aplicabilidade do princípio da insignificância no caso vertente aduzindo que, não obstante no Direito Penal haver quase um consenso jurisprudencial, de que este Princípio não deva ser aplicado em crimes complexos, como no roubo, já nos crimes simples seria possível.

Assim, argumenta que a lesividade da conduta para se adequar ao tipo penal deste delito precisa abranger necessariamente os dois bens protegidos pela norma. Dessarte, só se configurando o delito de roubo se houver significativa lesão ao patrimônio e a pessoa ao mesmo tempo, o que,
in casu
não existiu pelo fato de que terem sido flagrados, o apelante [Maycon] em companhia do acorreu [Washington], momentos após o crime, no interior do veículo Vectra/branco que fora reconhecido nas imagens do circuito interno como o veículo que estava no motel em questão, não havendo, portanto, violência ou grave ameaça na conduta dirigida a pessoa, bem como que o valor da
res
afigura-se inexpressivo, porquanto forma apreendidos com alguns chicletes
trident
e dropes
halls
do estoque o motel.

Neste diapasão, argumenta que a inexistência da ofensa a qualquer desses bens jurídicos, não caracterizara crime de roubo, se existir é ofensa mínima a um dos bens tutelados pelo tipo penal, o que leva a aplicação do princípio da insignificância.

Sem razão, contudo, é cediço que para aplicação do princípio da insignificância o Supremo Tribunal Federal [STF]firmou entendimento no julgamento do HC 98.152, Rel. Min. Celso de Mello, Dje-104 de 05/06/2009, segundo o qual, para a incidência do princípio da insignificância, é necessária a satisfação cumulativa de alguns requisitos, quais sejam: 1) mínima ofensividade da conduta do agente; 2) nenhuma periculosidade social da ação; 3) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; 4) relativa inexpressividade da lesão jurídica. Nesse sentido é o seguinte julgado:

“HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE AO CASO. ORDEM DENEGADA. Segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal, para a incidência do princípio da insignificância, é necessária a satisfação cumulativa de alguns requisitos, como (1) mínima ofensividade da conduta do agente , (2) a nenhuma periculosidade social da ação , (3)o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (4) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 98.152, rel. min. Celso de Mello, DJe-104 de 05.06.2009). (...)”(HC 102210/SP – Segunda Turma – data do julgamento 23/11/2010 – Rel. Min. Joaquim Barbosa)-grifei.

Contudo, para o delito de roubo a sua aplicabilidade encontra óbice na jurisprudência do Pretório Excelso:

“HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. LESÃO AO PATRIMÔNIO E À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A questão tratada no presente writ diz respeito à possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao crime de roubo. 2. Como é cediço, o crime de roubo visa proteger não só o patrimônio, mas, também, a integridade física e a liberdade do indivíduo. 3. Deste modo, ainda que a quantia subtraída tenha sido de pequena monta, não há como se aplicar o princípio da insignificância diante da evidente e significativa lesão à integridade física da vítima do roubo. 4. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.” (HC 96671, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 31/03/2009, DJe-075 DIVULG 23-04-2009 PUBLIC 24-04-2009 EMENT VOL-02357-04 PP-00665)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCOMPATIBILIDADE. É inviável reconhecer a aplicação do princípio da insignificância para crimes praticados com violência ou grave ameaça, incluindo o roubo. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Recurso ordinário em habeas corpus não provido. (RHC 106360, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 03-10-2012 PUBLIC 04-10-2012)

Perfilha o entendimento, o C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“[...] O crime de roubo, porque investe contra bens jurídicos distintos, é dizer, o patrimônio e, notadamente, a integridade física, não pode ser considerado de mínima ofensividade, desprovido de periculosidade social, de reduzido grau de reprovabilidade e de inexpressividade, não rendendo ensejo à aplicação do princípio da insignificância. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. 3. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.”(STJ - 6a Turma - HABEAS CORPUS No 56.431/SC, Rel Min. Maria Thereza de Assis Moura, Julg.18.16.15)

Não destoa desse entendimento, o entendimento jurisprudencial:

“[...]Não se aplica o princípio da insignificância às hipóteses de roubo, ainda que pequeno o valor obtido com a subtração, porquanto deve prevalecer o maior desvalor da conduta sobre o eventual menor ou nenhum desvalor do resultado, face à reprovabilidade da conduta impregnada de violência ou grave ameaça contra a pessoa. (TJMG; APCR 0004219-26.2018.8.13.0604; Santo Antônio do Monte; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Fortuna Grion; Julg. 15/04/2020; DJEMG 15/05/2020)

E ainda, o aresto de minha relatoria,
in verbis
:

“[...]Para a incidência do princípio da insignificância não devem ser relevados tão-somente o valor do objeto material do crime e os aspectos objetivos do fato, e legitimar constantes condutas desvirtuadas e revestidas de tipicidade penal. (TJMT; APL 121285/2010; Capital; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 13/03/2012; DJMT 30/03/2012; Pág. 69)

2.3 NEGATIVA DE AUTORIA E SUSPEIÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL.

Argumenta que o D. Juízo a quo negou-se a aceitar a retratação da “confissão” feita pelo Apelante, em sede de inquérito policial, afirmando, taxativamente “
a obrigação de demonstrar que a confissão efetivada na fase inquisitorial foi obtida por meios ilícitos (coação física), de modo a torná-la imprestável cabe aos réus, diante da presunção de imparcialidade e legitimidade que são revestidas as autoridades públicas
”.(Sic.)

Assim, ao ser ouvido perante a autoridade policial as fls. 39/41, MAYCON confessou a autoria, nos seguintes termos:

”[...] Que, nesta data, estava no bar Positivo, na Avenida do CPA IV, comemorando seu aniversário, na saída seu telefone tocou e era um rapaz conhecido por ”FAUSTO" do bairro CPA IV, o qual Ilhe convidou para participar de um assalto; QUE no primeiro momento, disse que iria ver, mas no caminho encontrou com um veículo VECTRA de cor branca, onde estavam o ”FAUSTO”, o WASHINGTON e mais duas pessoas, as quais não conhece; QUE foram imediatamente para o motel EU e VOCE, onde entraram num quarto, e após alguns minutos pediram a conta; QUE combinaram de que o interrogando sairia no veículo com um deles, e o “FAUSTO”, o WASHINGTON e um outro, que estavam de posse da arma de fogo, ficaram no quarto aguardando a entrada de alguém para a revista; QUE em seguida, ouviu apenas dois disparos de arma de fogo, e o portão do motel se abriu, portanto, saíram e em seguida, o celular do condutor do veículo, tocou e era WASHINGTON dizendo onde estava, portanto, foram até a Avenida do CPA III, onde o Washington assumiu a direção do veículo e o que estava dirigindo desceu próximo a lagoa encantada; QUE o interrogando seguiu com Washington e mais a frente foram abordados por uma viatura, os quais conduziram até a presença da vítima que os reconheceram, portanto foram encaminhados até esta Delegacia.”(Sic.)

Por conseguinte, em declinou em juízo que somente parte do que externou em sede extrajudicial seria verdade, de modo que, para análise acurada dos fatos transcrevo o contexto da oitiva judicial do apelante MAYCON CARVALHO DEODORO, em síntese: [Relatório de Mídias Id.14631005]

“[...]Juiz: Você disse que estava no carro do Washington num veículo branco e aí disseram para você que você seria uma das pessoas que estavam na filmagem, é isso?

Maycon: é isso;

Juiz: E...,era a primeira vez que você estava andando no carro do Washington?

Maycon: Sim;

Juiz: mas você viu o carro do Washington?

Maycon: vi;

Juiz: e você disse que viu a filmagem..., o carro que aparece na filmagem era o carro do Washington?

Maycon: Humm..., pode ser que sim;

Juiz: Não..., você viu..., que quero saber se era ou se não era;

Maycon: assim, a característica era um Vectra, agora se é o dele eu não sei;

Juiz: branco?

Maycon: Isso;

Juiz: O carro que aparece na filmagem era um Vectra branco?

Maycon: isso;

[...]

Juiz: Você disse para o defensor seu que parte do que você disse na delegacia foi por pressão e indução que você sofreu lá ..., o que é que foi lá que não foi indução?

Maycon: Que eu recebi a ligação;

Juiz: De quem?

Maycon: Do Fausto..., mas eu não conhecia ele, passaram, deram meu número para ele, e..., eu fui induzido a assumir a autoria;

Juiz: porque?

Maycon: Por um policial que estava junto com a escrivã;

Juiz: E quem que é Fausto?

Maycon: Fausto eu não sei que é ..., ele me ligou e deu esse nome para mim;

Juiz: ligou que hora para você?

Maycon: Haaa, eu já não me lembro também;

Juiz: Mas ele ligou no seu celular?

Maycon: No meu celular;

Juiz: E quem que passou seu número para ele?

Maycon: Eu não sei;

Juiz: Ele ligou e falou o que para você?

Maycon: Fez a proposta de um assalto;

[...]

Juiz: E aí o que mais é verdade?

Maycon: Essa ligação que me propuseram o assalto e depois eles me induziram a assinar o depoimento..., falaram que eu fui reconhecido, mas não teve reconhecimento nenhum sobre mim. Me apontaram como a peça chave do assalto sendo que eu não tive participação nenhuma entendeu e, a única parte que eu, aconteceu realmente foi a ligação;

Juiz: E o que que o Fausto falou com você?...,para vocês praticarem o assalto aonde?

Maycon: Falou no motel, mas só;

Juiz: Como é que você quer é..., fazer a gente entender uma estória em que você recebe uma ligação de um cara que chama Fausto, tem o apelido de homem bomba, tá aqui no processo e te convida para praticar um crime e você não vai, você não aceita, aí você é preso..., o carro que é filmado é o mesmo que você estava dentro onde você foi preso..., e você não tem participação, explica para mim isso?

Maycon: Bom, é só você ver se eu estou no circuito de câmera interna, eu não apareço..., eu não tive participação;

Juiz: não precisa aparecer na Tv;

Maycon: Aí é que tá..., se tem..., se estão me acusando, se me acusaram como autor do crime no circuito de câmera interno que o delegado me mostrou e falou que era eu então tem que fazer o reconhecimento facial meu né, provar que era eu, sendo que não era, e eu estava no carro retornando para casa quando eles me prenderam;

[...]

Juiz: A sua defesa é..., porque você não apareceu na televisão é isso?

Maycon: Não..., é..., não tem indícios e provas suficientes para me apontar como o autor do crime.

Juiz: Você confessa o crime cara!

Maycon: Então tudo bem..., eu sou réu confesso então;

Juiz: Não, não é isso...você que está de brincadeira aqui você tá entendendo;

Maycon: Não estou de brincadeira;

Juiz: Você não está entendendo do que se trata isso aqui de uma forma que não é o que você acha que é....você não está entendendo as consequências disso..., o promotor explicou para você já...entendeu? é..., você tem direito de mentir entendeu? , Tem o direito de mentir...,mas tem o direito de falar a verdade também e quando você fala a verdade você tem uma atenuante...você contou uma estória que não tem ligação e a gente tá tentando entender para descobrir a verdade real para poder julgar o processo...o que efetivamente aconteceu...,você está entendendo ou não?...agora, você quer contar conta, se não quer contar não conta..., é isso.

Maycon: Bom é o seguinte eu não tive participação nenhuma no crime certo..., o que eu tenho para dizer para você é que eu não tive participação...é..., na delegacia eu fui coagido a assinar o meu depoimento certo..., é...eu recebi uma ligação sim com essa proposta e na hora do reconhecimento ao teve reconhecimento, não me reconheceram o delegado apontou uma pessoa no circuito de câmera interna como que se fosse eu mas não era eu, entendeu...., e...era que o que tinha para dizer.

Juiz: Isso você já tinha falado..., nada mais.” (Sic.)

Neste diapasão, observo que o apelante presentou versão pouco provável dos fatos, negando a participação no crime, contudo, pontuou como “verdade” somente o fato de que um tal “FAUSTO” [corréu não localizado] teria ligado em seu celular na madrugadas dos fatos e o convidado para o assalto ao Motel, contudo, aduziu não saber de quem se trata essa pessoa que ligou em seu telefone celular, nem tampouco apresentou justificativa plausível quanto a circunstância de ter sido encontrado pela polícia no veículo utilizado no crime, repisa-se, automóvel que fora reconhecido pelo circuito interno do motel que, repisa-se, restou consubstanciado pelas provas testemunhais alhures declinado.

Mediante isso, vários são os elementos que apontam para a autoria do fato, todos relacionados entre si, convergentes, concomitantes e incriminadores, dos quais emerge de forma induvidosa a autoria delitiva aos quais se imputa a conduta do apelante. A propósito, o entendimento:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO À REGRA DOS ART. 226. INEXISTÊNCIA. RELATIVIZAÇÃO DA NORMA. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ROBUSTEZ DO ACERVO PROBATÓRIO. DELAÇÃO DO CORRÉU ALIADA À PROVA JUDICIALIZADA À PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. As formalidades previstas nos
arts. 226
e
227 do CPP
constituem, tão-somente, um caminho a ser trilhado pela autoridade, uma direção no procedimento a ser adotado, pelo que o seu descumprimento não tem o condão de invalidar a prova. Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. Sobretudo nos crimes contra o patrimônio, de prática clandestina, a palavra da vítima, ajustada ao contexto probatório e à delação do corréu, prevalece sobre a negativa do agente. (TJMG; APCR 0005194-37.2017.8.13.0231; Ribeirão das Neves; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Furtado de Mendonça; Julg. 31/03/2020; DJEMG 22/06/2020)

2.4 DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DA ARMA – REDUÇÃO DA PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL E, FIXAÇÃO DE REGIME MENOS SEVERO.

Aduz a defesa que a suposta arma não foi encontrada nas imediações do Motel, na posse dos Acusados, em especial com o apelante ou no interior do veículo em que fora abordado, ou dentro do quarto do Motel, ou sequer no pequeno perímetro em que foram detidos os acusados pelos policiais militares, que possuem técnicas e experiência para a realização da diligência (busca de arma de fogo).

Neste diapasão, ressalta que aceitar-se que existiu uma arma, com o depoimento de apenas uma testemunha afigura-se temerária. E assim, pugna pela exclusão da causa de aumento de pena, consistente no emprego de arma, sob a alegação que a arma de fogo supostamente utilizada no roubo não foi apreendida.

No que se refere à causa de aumento de pena imputada, não pairam dúvidas, pois, há elementos nos autos que demonstram tal incidência.

Com efeito, é cediço que utilização
de
arma
de
fogo no cometimento do
roubo constitui circunstância objetiva
que
se
comunica
a todos os agentes da prática delitiva,
de modo
que o simples fato
de o
corréu não a ter portado, tarefa incumbida aos demais agentes, não afasta
a sua incidência.

A causa de aumento de pena prevista no § 2o-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal (emprego de arma), imputada ao recorrente, deve ser reconhecida, diante dos depoimentos da vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que afirma o uso de arma de fogo (revólver) na prática delitiva.

Ademais, a apreensão da arma, bem como a realização de laudo pericial, para a caracterização da majorante do artigo 157, § 2o-A, I, do Código Penal, será prescindível, quando os elementos probatórios produzidos no decorrer de toda a persecução penal comprovarem a sua utilização.

Nesse sentido, trago decisão do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da aplicação da majorante do emprego de arma no crime de roubo, ainda que esta arma não tenha sido apreendida e periciada:

“[...] A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, pacificou o entendimento no sentido de que
a incidência da aludida majorante prescinde de apreensão e perícia da arma
, notadamente
quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas
. [...]
(HC 354.566/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 24/06/2016) (negritou-se)

E também, a orientação do Supremo Tribunal Federal:

“[...] O ato impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que
a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, I, do Código Penal) “pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial
...”(HC 96.099, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário). Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual.”
(HC 108225, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 10-09-2014 PUBLIC 11-09-2014) (negritou-se)

Na mesma trilha é o posicionamento deste E. TJMT:

“[...] É dispensável a apreensão da arma e a realização de exame pericial para que incida o aumento na pena por uso de arma em roubo, quando existirem nos autos outros elementos probatórios que levem a concluir pela sua efetiva utilização no crime. [...]”
(Ap, 47978/2014, DES.RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 21/10/2014, Data da publicação no DJE 04/11/2014)

In casu
, extrai-se que a utilização da referida arma é atestada pela vítima em seu depoimento em juízo conforme alhures declinado, razão pela qual, diante do conjunto probatório, restou claro que do contexto delitivo ressoa a utilização da arma de fogo para realizarem a prática do roubo.

3.DA DOSIMETRIA DA PENA DOS APELANTES.

Avançando no tema, observa-se do edito condenatório, que na primeira fase da dosimetria não foram negativadas as circunstâncias judiciais do art.59 do Código Penal, motivo pelo qual foi estabelecida a pena base no patamar mínimo legal individualizando-as em 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias multa para cada um dos apelantes.

Na fase seguinte reconhecida a atenuante da confissão, porém, não aplicada a teor do verbete sumular 231 do STJ.

Destarte, na terceira fase, a pena foi elevada na fração de 1/3 [um terço] pelas majorante do emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes fixando-as, em definitivo, para ambos os recorrentes em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, no regime semiaberto.

A propósito:

“APELAÇÃO.
ROUBO DUPLAMENTE
MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM APLICADO PELAS CAUSAS DE AUMENTO. VIABILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. NECESSIDADE. Havendo provas da autoria e materialidade do delito de
roubo, a condenação é medida impositiva, não cabendo falar em absolvição. O delito de
roubo se considera consumado quando o agente, embora por pequeno lapso de tempo, tem a posse da coisa, cessada a violência ou a grave ameaça, sendo irrelevante que tenha sido
preso alguns
momentos depois do crime, com a consequente devolução aos lesados dos bens subtraídos.
Verificada a concorrência de majorantes no crime de roubo, não sendo as mesmas dotadas de intensa gravidade e reprovabilidade, deverá a fração de aumento ser fixada em 1/3 (um terço)
. Para a concessão do benefício da assistência judiciária basta que a parte firme a declaração de próprio punho ou através de advogado, devendo, assim, ser sobrestado o pagamento das custas pelo quinquídio legal (
art. 98, §3o, do Novo Código de Processo Civil
)”.
(TJMG; APCR 1.0114.15.014588-5/001; Rel. Des. Paulo Cézar Dias; Julg. 23/05/2017; DJEMG 02/06/2017)

Como se observa, não existem quaisquer reparos a serem feitos na dosimetria.

O juiz de primeiro grau, ao definir o regime prisional, entendeu como mais adequado o regime inicial semiaberto para ambos os recorrentes, sobretudo considerando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, bem como os critérios estabelecidos no art. 33, § 2°, alínea "b", e § 3°, c/c art. 59, ambos do Código Penal.

Assim, o aresto de minha relatoria:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (
ART. 157, § 2o, INC. I, II E V, DO CP
). CONDENAÇÃO. APELO DEFENSIVO. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REALIDADE DELITIVA. DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO. PEDIDO SUCESSIVO. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REPRIMENDA DE 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO. Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos e testemunha, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal. A negativa da autoria do crime, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do delito está demonstrada pelos elementos de provas produzidos na instrução processual. Inexiste interesse recursal quanto a readequação da pena-base para o mínimo legal, quando a sentença já fixou a reprimenda no mínimo estabelecido. Igualmente, não prospera a pretensão de modificação do regime inicial de cumprimento de pena no aberto, em virtude do quanto definitivo da reprimenda, ou seja, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, não podendo ser aplicado regime inicial aberto. (TJMT; APL 33791/2019; Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; Julg. 04/03/2020; DJMT 13/03/2020; Pág. 213)

Não existe nos autos nenhum elemento concreto que justifique a modificação do regime inicial fixado pelo magistrado
a quo
.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DESPROVEJO,
no sucessivo os recursos de apelação criminal interpostos por WASHINGTON OLIVEIRA SANTOS e MAYCON CARVALHO DEODORO, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020